Tribunal: TJSP
Processo: 1005097-52.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
Registro: 2020.0000964408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005097-52.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante GISLAINE
APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram em parte
do recurso, e, na parte conhecida, deram parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
-- voto n. 21.329 --
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037
Apelante: Gislaine Aparecida de Oliveira Souza
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: ARARAQUARA
Juiz de Direito Sentenciante: ANA CLAUDIA HABICE KOCK
Disponibilização da sentença: 12/08/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas

Perícia contábil Desnecessidade Controvérsia que pode ser
solucionada apenas à luz do que dispõe a avença Julgamento
antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004
Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada

Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 106/112, que julgou IMPROCEDENTE os
pedidos formulados por GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
contra BV FINANCEIRA S/A C.F.I, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, e em razão da sucumbência, condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$1.000,00, corrigido a partir da sentença, observada a
gratuidade.
Inconformada a autora apela (fls.114/124),
requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, por entender ser necessária a produção de prova pericial contábil a
fim de que possa ser apurada a correta aplicação dos termos pactuados no
contrato. No mérito, alega se tratar de parte
hipossuficiente na relação de consumo, e que vem sendo cobrados valores
indevidos, acima do contratado. Volta-se contra o método de amortização

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
empregado (Tabela Price), e pugna pela substituição pelo Método de SAC
ou Gauss. Afirma que a manutenção do contrato nos termos em que se
encontra prejudica o consumidor, lesando seu patrimônio de forma
abusiva e em dissonância com o prometido no ato da contratação.
Aduz que a capitalização mensal de juros é
vedada conforme Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula
539 daquele superior tribunal apenas permite a capitalização desde que
expressamente pactuado, porém, no particular, não foi pactuado.
Sustenta, também, ser admissível a revisão
dos juros remuneratórios desde que comprovada a abusividade, bem como
a desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que de acordo com o artigo
591 do Código Civil, os juros remuneratórios não podem ser superiores
aos juros moratórios, sob pena de redução, e que no caso, eles são
superiores a média do mercado.
Aduz que para haver cobrança de tarifas por
serviço de terceiro, devem ser demonstradas sua efetividade, conforme
restou determinado pelo Resp 1.578.553-SP. Requer a declaração de
nulidade de cobranças de taxas ou, a sua análise em onerosidade
excessiva.
Alega ser abusiva a cobrança de seguro
prestamista, pois a mera demonstração por (x) da opção de contratação de
seguro ou serviços, não é válida como aceitação pelo consumidor de sua
cobrança, pois trata-se de uma venda casada, proibida pelo Código de
Defesa do Consumidor em seu artigo 39, inciso I, conforme o Recurso

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
Repetitivo 1.639.320, pretendendo seja ela anulada. Afirma que
reconhecida a abusividade no contrato, descaracteriza a mora.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que a ação seja julgada procedente nos termos da inicial.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 39), e fica recebido,
nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar a
presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código
de Processo Civil.
A
ré
apresentou
resposta
ao
recurso
(fls.305/325), pugnando pelo não conhecimento do recurso por não
impugnar expressamente as tarifas, e no mérito, pela manutenção da
decisão por seus próprios termos.
É o relatório.
I. A preliminar de cerceamento de defesa
deve ser afastada.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, é certo que não era necessário a produção de mais provas, nem
mesmo de perícia contábil, sendo possível a prolação de decisão pelo
magistrado.
Isso porque suas alegações eram passíveis de
apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos, em
especial a cédula de crédito bancário a fls.79 e seguintes. É cediço que a
questão atinente a contratos bancários, tais como o mútuo, muitas vezes
pode ser dirimida diante da avaliação de suas cláusulas, à luz da
jurisprudência, tal como no caso em tela.
II. GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA
SOUZA ajuizou ação revisional contra BV FINANCEIRA S/A C.F.I,
aduzindo ter celebrado com o réu contrato do financiamento de veículo, a
ser quitado em 48 parcelas de R$ 497,00, documentado em cédula de
crédito bancário, o qual se encontra eivado de irregularidades, tal como a
aplicação de juros compostos, e sistema de amortização pela Tabela Price.
Impugnou a cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem,
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
Registro de Contrato e Cap Parc Premiável.
Requereu a procedência de seus pedidos,
para o fim modificar as cláusulas contratuais impugnadas, afastando-se a
cobrança das tarifas e condenar o requerido à devolução dos valores
indevidamente pagos na forma dobrada.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, a autora recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 3, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
No tocante à alegada abusividade nas taxas
de juros, não cabe razão à autora apelante.
Ao
julgar
o
recurso
representativo
da
controvérsia que pacificou a questão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: “é admitida
a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
3 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”4
Nesse mesmo acórdão, ao buscar estabelecer
o que caracterizaria a abusividade capaz de permitir a revisão das taxas
de juros, mostrou-se razoável que os instrumentos para aferição da
abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Para tanto, como parâmetro foram adotadas
as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para
os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E,
no
caso
dos
autos,
não
restou
demonstrada que a cobrança de juros, à taxa de 1,73% ao mês, e 22,84%
a.a. (fls. 79/82), era incompatível com a média do mercado, razão pela
qual devem ser mantidos os índices aplicados pelo banco apelado.
No mais, é pacífico o entendimento de que os
juros praticados pelas instituições financeiras não estão limitados à
previsão do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), conforme consta de
forma clara na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se,
ainda, que tal questão fora decidida de forma impositiva com a edição da
Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal Federal, a qual impede a
limitação dos índices de juros a serem impostos pelas instituições
financeiras, desde que caracterizada a abusividade em comparação à
4 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 10/03/2009

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
média praticada pelo mercado.5
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos (fls. 79/82), existe previsão expressa de capitalização mensal. Mas,
ainda que assim não fosse, deve ser ressaltado que no entender do
Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 1,73%, ao passo que a taxa anual será
22,84%, de modo que a capitalização está clara no contrato de interesse,
e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Fica,
portanto,
superada
argumentação
contrária à aplicação da chamada Tabela Price para o cálculo das
prestações mensais do empréstimo contratado. Pois, ainda que, pela
5 REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
aplicação dos conceitos da matemática financeira, se reconheça que a
utilização da referida Tabela Price acarreta a capitalização dos juros, essa
prática é admitida desde o advento da Medida Provisória n. 1.963 de 30 de
março de 2000. Inviável, portanto, seu afastamento ou substituição
daquele método pelo Gauss, haja vista que Tabela Price não pode ser
afirmada ilícita ou inconstitucional.
Não há que se cogitar, portanto, acerca de
cobrança de taxa de juros efetiva diversa da contratada, pois não há
irregularidade na forma de cálculo e corretamente aplicada pela
instituição financeira.
No
que
tange
à
cobrança
de
seguro
prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo
teor da ementa se transcreve:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. (g.n)
E neste caso, observa-se a presença da
contratação de seguro com a seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E
PREVIDENCIA PRIVADA E BRASIL CAP e MAPRE SEGUROS (fls.82 e 86 e
seguintes). Pois bem. Embora o contrato possibilite ao consumidor optar
pela contratação de seguro, não permite, por outro lado, optar pela
companhia de seguro que melhor lhe aprouver, sendo compelido a
contratar com empresa do mesmo grupo econômico da financeira, ou
empresa parceira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Em outras palavras, a contratação do seguro
deu-se por vontade do consumidor, porém não se verifica sua livre escolha
para a contratação de outra seguradora, caracterizando a venda casada,
prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
O mesmo entendimento se aplica cobrança
referente ao Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF.
III. No que toca ao pedido de afastamento da
cobrança de tarifas, este não merece ser conhecido, porquanto a
recorrente deixou de impugnar, de forma especificada, os fundamentos da
sentença recorrida, deixando, assim, de indicar quais as tarifas cuja
cobrança pretende ver afastada. De outra forma, limitou-se a defender, de
forma genérica, o afastamento da cobrança das tarifas.
Daí porque, não havendo
como não há

correspondência entre as razões do inconformismo do recorrente e a
decisão recorrida, não está sendo observado o princípio da dialeticidade
dos recursos, o que impede o conhecimento nesta parte específica.
Confiram-se, a esse propósito, os ensinamentos
de Araken de Assis, in verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência
de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in
procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.
A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515,
caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo. (...) É preciso que haja simetria
entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.6
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do recente julgado,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284 DO
STF.
Não merece conhecimento o agravo regimental que, além de não
impugnar as justificativas da decisão agravada, possui razões
dissociadas de seus fundamentos. Aplicação das Súmulas 182 do STJ
e 284 do STF. Agravo regimental não conhecido 7.
Da mesma forma, este Egrégio Tribunal de
Justiça já emanou entendimento no mesmo sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade - Ausência
- Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio
da Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO. 8
6 Manual dos Recursos; 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98.
7 AGRG no ARESP n° 146449/MG Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 14/09/2012.
8 Apelação Cível n. 0007436-71.2010.8.26.0224; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira; j. em 15.06.2011.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1005097-52.2020.8.26.0037 Araraquara voto n. 21.329
IV. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece parte do recurso, e na parte conhecida, dá-se parcial
provimento ao recurso da autora para julgar parcialmente procedente
a ação para determinar o afastamento da cobrança do Seguro Prestamista,
Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, determinando sua restituição, de
forma simples, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática
do E. Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada a data da
contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
condena-se ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e
despesas processuais a serem divididas em partes iguais, e a arcarem com
os honorários advocatícios da parte contrária arbitrados em R$1.000,00,
por equidade, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do novo Código de
Processo Civil, observada a gratuidade.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --